Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725459-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO JK LTDA - ME AGRAVADO: BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por AUTO POSTO JK LTDA - ME contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação recursal no qual o embargante pretende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (ID 73458198). A decisão foi mantida (ID 74052075). Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator